Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR RECURSO GENÉRICO REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recursos inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos, condenar a parte ré a providenciar a baixa da negativação do nome das autoras em seus cadastros internos e ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00, para cada autora, pelo dano moral decorrente da restrição cadastral (ID 12733999).
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
3. Se o réu/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Ao exame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente dos documentos de IDs 12733949, 12733911, 12733913, 12733915, 12733918, 12733919, 12733921, 12733934, bem como diante da ausência de impugnação específica na origem, verifica-se que a parte autora quitou integralmente o empréstimo contraído com banco/réu. Nesse ínterim, tem-se por ilegítimos os débitos cobrados e a anotação em cadastro de inadimplentes. Decerto, cabe à instituição financeira comprovar, de forma clara e precisa, a origem do débito negativado, trazendo aos autos prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das autoras (art. 373, II, do CPC), o que não se observou no bojo do processo.
5. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
6. Outrossim, conforme documentos de IDs 12733936, 12733938, 12733939, inexistem anotações anteriores das autoras em órgãos de proteção ao crédito, que pudessem afastar a condenação por dano moral, nos termos da súmula 385, do STJ.
7. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Diante disso, o valor da condenação em danos morais revela-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.
8. Quanto à irresignação da parte autora/recorrente no sentido de ser devida a restituição, em dobro, da quantia lhe cobrada indevidamente, sem razão. Isso porque, a restituição se dá em hipótese de efetivo pagamento, o que não ocorreu no particular, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa. Ademais, não há de se falar em incidência do art. 940, do CC, pois tal numerário não foi cobrado judicialmente, mas tão somente administrativamente, assim, descabe a restituição de eventual quantia apenas cobrada indevidamente.
9. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais pro rata, cuja exigibilidade fica suspensa para a parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.